Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE MARKETING. EXCLUSÃO DE CONTA NO GOOGLE. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR CONTA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que os condenou, solidariamente, a reativarem a conta da empresa do autor na plataforma Google, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
2. Os recorrentes alegam, preliminarmente, que não são aplicáveis os efeitos da revelia. No mérito, afirmam que foram contratados pelo recorrido para prestar serviço de marketing digital consistente na gestão do perfil da empresa do recorrido na plataforma Google. Afirmam que após a rescisão contratual agiram no exercício regular do seu direito de remover o perfil do recorrido do gerenciador de empresa. Alegam que essa ação não exclui a conta do autor da plataforma do Google, mas tão somente retira a permissão de acesso e gestão dos recorrentes. Informam, ainda, que em 2024 houve erro no sistema do Google que ocasionou desaparecimento de diversas contas. Assim, afirmam ausência de nexo causal entre sua ação e a exclusão da conta do recorrido da plataforma do Google. Suscitam impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer uma vez que somente prestam serviço de marketing e cabe ao Google a reativação de contas. Por fim, pedem a exclusão do dano moral ante a ausência de comprovação de danos aos direitos de personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade civil dos réus pela exclusão da conta do autor na plataforma Google.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, os réus compareceram à audiência, mas não apresentaram contestação. Acrescente-se que o réu tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como de apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando os réus não apresentam contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos.
5. Destaca-se que aos réus é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não foram acobertadas pela preclusão. No caso, os réus alegam ausência de nexo de causalidade, mas não apresentaram qualquer prova no sentido de infirmar as alegações do autor. O documento de ID 77643707 elenca link de site na internet com assuntos diversos e que não provam exclusão de contas, como fazem crer os réus. Por outro lado, a ocorrência policial e as telas de conversas de WhatsApp reforçam a tese de que o réu promoveu exclusão da conta do recorrido da plataforma do Google após a rescisão contratual, sobretudo considerando o pequeno lapso temporal existente entre o término da prestação do serviço e a possível data em que a conta foi excluída.
6. Portanto, tendo em vista a verossimilhança dos fatos articulados na inicial e a inexistência de provas em sentido contrário, deve ser mantida a sentença que determinou a reativação da conta da empresa do autor na plataforma Google.
7. Não prospera a alegação de impossibilidade da obrigação de fazer, uma vez que resta incontroverso nos autos que os réus têm acesso a todos os dados da conta do autor na qualidade de gestores da conta. Muito embora o contrato tenha sido rescindido, os réus não fizeram prova de que se desvincularam da gestão. Se há possibilidade de reativação da conta, por menor que seja, correta a determinação judicial.
8. A exclusão ilícita de conta do autor, utilizada para atividade empresarial, é passível de reparação moral, uma vez que, repentinamente, perdeu acesso de várias avaliações dos serviços registradas pelos clientes, dados esses que conferiam visibilidade ao perfil da sua empresa na internet, o que trouxe angústia e sofrimento ao autor pelo desaparecimento da sua conta e consequentemente, do engajamento por ela gerado. Por outro lado, o valor arbitrado deve guardar correspondência entre o dano sofrido e a capacidade econômica das partes, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 se mostra compatível. Sentença que se reforma, nesse ponto. Mantida nos demais termos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC. Sem condenação a honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 336 e 1.014; Lei 9.099/95, art. 20.